Tribunal: TJSP
Processo: 1501326-80.2019.8.26.0542
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-12-21
Data de publicação: 2021-12-21

Ementa:
Apelação criminal – Lesão corporal e ameaça no contexto de violência doméstica ou familiar (artigos 129, § 9o, e artigo 147, ambos do Código Penal, c.c. a Lei 11340/06, na forma do artigo 69, do Código Penal) - Pedido de absolvição por insuficiência de provas – Impossibilidade - Condenação legítima – Provas suficientes – Aplicação do sursis previsto no artigo 78, § 2o, alíneas b e c do Código

Ementa:
Apelação criminal – Lesão corporal e ameaça no contexto de violência doméstica ou familiar (artigos 129, § 9o, e artigo 147, ambos do Código Penal, c.c. a Lei 11340/06, na forma do artigo 69, do Código Penal) - Pedido de absolvição por insuficiência de provas – Impossibilidade - Condenação legítima – Provas suficientes – Aplicação do sursis previsto no artigo 78, § 2o, alíneas b e c do Código Penal - Descabimento – Não é facultado ao réu "escolher" a pena alternativa a ser aplicada - Possibilidade de substituição da condição de prestação de serviços à comunidade no primeiro ano do período de prova, como condição do sursis, de ofício, pela limitação de final de semana, nos termos do artigo 78, § 1o, in fine, do CP – Isenção de custas – Pedido prejudicado - Recurso parcialmente provido.